Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-03.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019887-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIKA GOMES NEVES - CPF: 045.505.211-55 (APELADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), FLAVIO SOARES DE PAULA - CPF: 707.942.271-04 (APELADO), ROSALINA MARCIANA DA SILVA - CPF: 004.402.951-90 (APELADO), FABIO JUNIOR CAMPOS FONTES - CPF: 055.134.601-90 (APELADO), JEVERSON RICARDO DE OLIVEIRA GALVAO - CPF: 019.475.111-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. G. G. D. P. - CPF: 077.582.561-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – GUARDA – ACORDO – POSSIBILIDADE – COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES SOBRE A PROLE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MANUTENÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
1.584
do
Código Civil
, a regra é que ambos os genitores se responsabilizem pelo filho menor, exercendo, em conjunto, a
guarda
.

Contudo, em razão do
acordo
ajustado entre as partes homologado em juízo, descabe impor a adoção da
guarda
compartilhada porque houve consenso, que deve ser respeitado, bem como ausente demonstração de qualquer prejuízo a menor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019887-03.2019.8.11.0002

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ERIKA GOMES NEVES e outros

Processo:
Ação de Alimentos

no 1019887-03.2019.8.11.0002 - da 3a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
de sentença que homologou o acordo firmado entre as partes quanto à fixação dos alimentos no percentual de 30% do salário mínimo, além da guarda e fixação da residência da menor prevalecer com a genitora, com direito de convivência do genitor regulamentada.

Busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de que seja determinada a guarda compartilhada.

Pugna pelo provimento do recurso
para o fim de anular a sentença e determinar o seguimento do feito para a definição da guarda compartilhada e convivência relativas a filha do casal (Id 158923845, p. 12).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 97912497)
.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id 160246652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
de sentença que homologou o acordo firmado entre as partes quanto à fixação dos alimentos no percentual de 30% do salário mínimo, além da guarda e fixação da residência da menor prevalecer com a genitora, com direito de convivência do genitor regulamentada.

Busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de que seja determinada a guarda compartilhada, com o retorno dos autos a instância de origem para definição do regime de convivência.

É sabido que a
guarda compartilhada é regra no ordenamento jurídico e fixada mesmo quando os pais morem em cidades diferentes e distantes, especialmente porque esse regime não exige a permanência física do menor em ambas as residências e admite flexibilidade na definição da forma de convivência com os genitores, sem que se afaste a igualdade na divisão das responsabilidades. Recentemente o STJ, entendeu que
o avanço da tecnologia de comunicação permite e torna viável o exercício da guarda compartilhada mesmo a distância.

Sucede que no próprio acordo firmado entre as partes percebe-se a prevalência do instituto da guarda compartilhada, com a fixação da residência no lar materno. Vejamos:

“(...)

Acordam ainda que o genitor participara de todas as decisões que envolvam a menor e que todas as decisões serão tomadas de forma conjunta pelos genitores e o tempo de convivência seja dividido de forma equilibrada conforme a necessidade do menor e a disponibilidade dos genitores.

No que tange a residência e guarda da menor o requerido deseja que a mãe exerça a prevalência da guarda da menor, e deseja que estabeleça o direito de visita nos finais de semana alternados, buscando o menor no lar materno, as sextas feiras as 19hs e entregando-o nos domingos as 19 hs.

Os genitores buscam com o presente um convívio equilibrado e o fortalecimento da relação afetiva tanto com o pai, quanto com a mãe, conforme o artigo 1.583 do Código Civil. (...)”.

Nesta linha de intelecção, observa-se o compartilhamento de responsabilidades, o que não se confunde com a custódia física conjunta da prole ou com a divisão igualitária de tempo de convivência dos filhos com os pais, natureza típica da guarda alternada, em que há a fixação de dupla residência e cada genitor exerce a guarda de forma individual e exclusiva enquanto está com a custódia física do menor.

Assim, considerado que não foi trazido aos autos motivo que impeça o exercício da guarda da menor na forma acordada, constata-se que a presente situação trata do caso típico especificado no ordenamento jurídico pelo artigo 1.584, I, do Código Civil, conforme escolhido pelos genitores.

Embora a legislação tenha buscado incentivar a guarda compartilhada, com o propósito de permitir a maior participação de ambos os genitores na vida da prole, o melhor interesse da criança e do adolescente deve ser o critério a ser utilizado para qualquer decisão que verse sobre guarda e, no caso, decidiram os genitores, em comum acordo, apenas pela custódia física da menor junto à mãe, regulamentando de forma expressa a convivência paterno filial, com o compartilhamento das obrigações, o que deve ser mantido e respeitado.

A propósito, transcreve-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 160246652):

“De ser desprovido o recurso.

Na hipótese, havendo declaração expressa dos genitores, no sentido do interesse na guarda unilateral materna, bem como não se verificando qualquer prejuízo à criança, com a fixação da guarda unilateral à mãe, cumpre manter a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, uma vez que atende aos interesses dos genitores e, claro, especialmente, ao interesse da menor.

Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – ACORDO HOMOLOGADO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS PAIS QUE ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA INFANTE
– RECURSO DESPROVIDO. O princípio do melhor interesse da filha do casal foi assegurado no acordo homologado, uma vez que há expressa manifestação das partes anunciando a guarda unilateral pela genitora, razão pela qual descabe impor a adoção da guarda compartilhada porque houve consenso”
(N.U 1029608-42.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)
.

Logo, havendo acordo homologado, ajustando as partes pela guarda unilateral pela genitora, descabe impor a adoção da guarda compartilhada porque houve consenso, que deve ser respeitado.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado, para se manter inalterada a r. decisão combatida.

É o parecer”.

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA DE MENOR E PENSÃO ALIMENTÍCIA –
ACORDO HOMOLOGADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – DESCABIMENTO – LEGISLAÇÃO VIGENTE – PERMISSÃO DE GUARDA DOS FILHOS MENORES SEJA DEFINIDA PELOS GENITORES DE FORMA CONSENSUAL – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 1.584 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Se as partes, de comum acordo, pactuaram pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, não há motivos que justifiquem sua alteração, pois em conformidade com o que determina o inciso I do artigo 1.584 do Código Civil. Além disso, a guarda unilateral obriga o genitor que não a detenha supervisionar o atendimento dos interesses dos filhos exigindo informações e prestação de contas sobre a saúde física, emocional e mental dos filhos, além da educação dos filhos, consoante regra disposta no § 5o do artigo 1.583 do Código Civil”
(TJ-MT 10085253320218110002 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA - GUARDA UNILATERAL À GENITORA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – GUARDA COMPARTILHA - PREJUÍZO À CONVIVÊNCIA DA MENOR – NÃO OBSERVADO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM 2o GRAU – PARTES POSTULAM A MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. No contexto dos autos, não há evidência de prejuízo à menor, bem como as partes ratificam o pedido de manutenção da guarda unilateral”
(TJ-MT - AC: 10079948320178110002 MT, Minha Relatoria, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO. GUARDA UNILATERAL FIXADA POR
ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A GUARDA COMPARTILHADA. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONSENSO QUE DEVE SER RESPEITADO.
Nos termos do artigo 1.584 do Código Civil, a regra é que ambos os genitores se responsabilizem pelo filho menor, exercendo, em conjunto, a guarda. Contudo, havendo acordo homologado, ajustando as partes pela guarda unilateral pela genitora, descabe impor a adoção da guarda compartilhada porque houve consenso, que deve ser respeitado. Ausente demonstração de prejuízo ao menor. Inteligência do art. 1.584, II, § 2o, do Código Civil. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida” (TJ-RS - AC: 70085100220 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 27/05/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

“APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA -
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - GUARDA UNILATERAL - FIXAÇÃO DOMICÍLIO MATERNO - REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DO GENITOR - PREVALÊNCIA DO ACORDO JUDICIAL - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A plausibilidade da aplicação do instituto da guarda compartilhada deve ser aferida em cada caso concreto, a depender da análise positiva de aptidão de ambos os genitores. 2. No caso concreto, considerando que os genitores residem em cidades distintas, a tenra idade do infante e que ambos se encontram satisfeitos com o acordo de guarda unilateral e visitação esporádica homologado na sentença, não se mostra razoável a imposição de guarda compartilhada ou modelo de visitação mais amplo, privilegiando-se a solução consensual e harmoniosa dos conflitos, em benefício do menor”
(TJ-MG - AC: 10000205902448001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE INSURGE CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, COM RELAÇÃO À GUARDA DO MENOR – PAI E MÃE QUE ACORDARAM ATRIBUIR GUARDA UNILATERAL À GENITORA –
DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE GUARDA UNILATERAL, QUANDO UM DOS PAIS DEMONSTRA DESINTERESSE NO EXERCÍCIO DA GUARDA COMPARTILHADA – ART. 1584, § 2o DO CC –
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO MANTIDA
– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJ-SP - AC: 10007351220218260218 SP 1000735-12.2021.8.26.0218, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 20/10/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

De qualquer forma, em virtude do caráter
rebus sic stantibus
da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o
decisum
proferido neste feito venha a ser modificado posteriormente, sobretudo se as partes demonstrarem a impossibilidade de cuidar da filha ou a inaptidão para o exercício do poder familiar.

Desse modo,
nega-se provimento ao recurso
para manter o acordo entabulado entre as partes, devidamente homologado em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023